Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. INSTRUTOR DE AUTOESCOLA. PUNIÇÃO REGULAR. PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. ATO FUNDAMENTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que cassou o seu credenciamento como instrutor de autoescola. Sustenta que a forma como ocorreu a sua abordagem foi ilegítima e que foi punido duas vezes pelo mesmo fato. Acrescenta que deveria ser punido apenas com a suspensão das atividades por 60 dias.
2. Os poderes da administração pública decorrem da supremacia e indisponibilidade do interesse público. São instrumentos disponíveis aos agentes públicos para preservação da ordem pública e manutenção do bem comum.
3. No caso, o recorrente é instrutor de autoescola vinculado ao órgão executivo de trânsito e teve sua credencial cassada após ter sido autuado por embriaguez ao volante, no dia em que acompanhava seus alunos no exame de direção. Sustenta a desproporcionalidade da medida.
4. Da relação mantida entre o recorrente e o Detran exsurge a prerrogativa do ente estatal de promover a fiscalização dos atos do particular seja com base no poder de polícia, seja com base no poder disciplinar.
5. Ao Poder Judiciário é defeso imiscuir-se sobre o mérito dos atos administrativos diante das peculiaridades envolvidas, e especialmente do poder de fiscalização e controle da Administração Pública, sob pena de substituir a vontade do administrador em indevida interferência à Separação dos Poderes da República. Eventual interferência restringe-se aos casos de flagrante ilegalidade, não sendo essa a hipótese dos autos.
6. Observa-se dos autos que o processo administrativo teve trâmite regular, sendo assegurado ao usuário o acompanhamento do processo por via eletrônica (ID 59150324), a oportunidade de apresentar defesa prévia e de interpor recurso, como de fato fez. Contudo, não comprovou as irregularidades por ele apontadas, a ocorrência de abuso de direito alegada em sua inicial ou outra mácula capaz de infirmar a legitimidade do processo administrativo.
7. Para além dos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica, assegura-se a análise do ato administrativo quando este implicar colidência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando em verdade estão em confronto com a própria norma. Porém, esse não é o caso.
8. As penalidades aplicadas – suspensão e cassação de credenciamento – possuem previsão legal (Instrução de Serviço n. 124, de 3 de fevereiro de 2016, arts. 104 e 105) e a decisão administrativa sancionadora foi devidamente fundamentada, conforme se observa do documento de ID 59150326, págs. 26/30.
9. O contexto probatório dos autos aponta para a inexistência de ilegalidade ou da inadequação das penas aplicadas pela Autarquia de trânsito. Não se sustenta, pois, o pleito recursal de declaração de nulidade do ato administrativo e de reparação de dano, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.